Tribunal: TJMT
Processo: 1025094-46.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025094-46.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA FATIMA DE CAMARGO - CPF: 567.463.501-34 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. REFORMA. TELAS SISTÊMICAS E FATURAS COM REGISTRO DE PAGAMENTO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE NÚMERO DA CONTA E AGÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. VÍNCULO NEGOCIAL NÃO COMPROVADO. DÉBITO INEXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

2. Escopo recursal: Reforma da sentença com a consequente declaração de inexistência de débito e condenação da recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

3. A simples apresentação de telas sistêmicas e faturas de consumo com a
informação pagamentos, via débito em conta-corrente
, é frágil, pois incapaz de sustentar a continuidade dos pagamentos e, consequentemente, da legalidade do débito. A
s telas sistêmicas não informam o número da agência e conta.

4. Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.

5. Para fixação do
quantum
indenizatório o julgador deve sopesar as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica das partes e o critério da razoabilidade.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar inexigível o débito discutido nos autos, bem como, condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido da inicial. E ainda, condenou a parte recorrente as penas de litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

A recorrente pretende a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos contidos na inicial, sobre o argumento de inexistência de relação jurídica entre as partes.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de ação nominada “obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais” consistente na inscrição em cadastro de restrição ao crédito, por dívida que desconhece o contrato, pois jamais utilizou os serviços da instituição financeira.

A sentença proferida concluiu pela legitimidade da negativação ao fundamento de que a instituição financeira se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do CPC, ao apresentar telas sistêmicas com os dados da recorrente e faturas física de cartão crédito com a informação que os pagamentos eram feitos por débito em conta-corrente.

Nesse caminho, malgrado o entendimento firmado pelo juízo de origem, entendo de modo diverso, pois as telas sistêmicas e faturas de consumo não informam o número da agência e conta-corrente em que eram realizados os pagamentos das faturas. Assim, a simples informação que vários débitos foram adimplidos sem indicar onde eles foram debitados é extremamente frágil, visto que é incapaz de sustentar a existência de vinculo jurídico.

Desse modo, a declaração de inexistência dos débitos nos valores de R$ 1.257,43 (um mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos) e R$ 169,10 (cento e sessenta e nove reais e dez centavos), é medida que se impõe e, por conseguinte, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi equivocada, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência. A seguir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. "(...) 3. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...).” (AREsp 1352845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019)

Inclusive, no âmbito desta e. Turma, a situação já foi sumulada, nos seguintes termos: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017) (Súmula 22).

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Nesse sentido, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em face ao exposto,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados, para
DECLARAR
inexigível os débitos discutido nos autos, R$ 1.257,43 (um mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos) e R$ 169,10 (cento e sessenta e nove reais e dez centavos), bem como
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, devidamente corrigida pelo índice INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Transitada em julgado, no caso de permanência da restrição, a parte autora-recorrente comunicará o fato para a Secretaria do juízo de origem, ficando, desde já, autorizada a expedição de ofício ao órgão negativador para a baixa em definitivo dos dados daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bertolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021